Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743044-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DJELANE PEREIRA BARBOSA DE MESQUITA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para informar se já foi convocada e se ainda existe interesse processual, haja vista o lapso temporal transcorrido desde que o presente mandamus foi impetrado, bem como para se manifestar sobre a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal suscitada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator